Tribunal: TJBA
Processo: 8031457-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8031457-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: HORIZONTE TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s):
MARCOS LINCOLN PADILHA DOS SANTOS

EMBARGADO: Q MANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de redirecionamento da execução para o sócio de sociedade limitada unipessoal, sob o fundamento de que se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suposta confusão patrimonial e sobre a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento da execução ao sócio único de sociedade limitada unipessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a natureza jurídica da sociedade limitada unipessoal e a exigência legal da instauração de incidente específico para redirecionamento da execução ao sócio.

4.

A jurisprudência citada confirma que a sociedade limitada unipessoal possui personalidade jurídica distinta do seu sócio, sendo imprescindível a instauração do incidente previsto no art. 50 do CC, mesmo em caso de alegação de confusão patrimonial.

5. O fundamento relacionado ao esgotamento dos meios executivos não foi suscitado oportunamente, configurando inovação recursal, o que afasta a alegada omissão.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

7. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta também a pretensão de prequestionamento, pois a fundamentação dos aclaratórios deve estar vinculada aos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia não havendo vício no julgado.

2. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada unipessoal exige a instauração de incidente específico.

3. A simples alegação de confusão patrimonial não dispensa a instauração do incidente, sendo necessária a devida instrução e contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §3º; CC, art. 50; Lei nº 14.195/2021, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.

TJ-SP, AI nº 2073512-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 24.08.2024.

TJ-SP, AI nº 2219742-56.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 30.08.2024.

TJ-DF, AI nº 0751112-97.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 19.05.2021.

TJ-BA, AI nº 8024955-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.07.2023.

TJ-BA, AI nº 8006608-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 01.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8031457-59.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
HORIZONTE TEXTIL LTDA EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL

e

Embargado
Q MANIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC
ÇÕ
ES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA